Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Na presente hipótese o mandado de segurança foi impetrado para impugnar a eventual prática de ato ilegal (art. 1o, caput, da LMS), por parte da autoridade impetrada, que teria deixado de observar as garantias do contraditório e da ampla defesa em favor da sociedade empresária impetrante. O aludido procedimento administrativo foi instaurado para apurar o eventual descumprimento aos termos do contrato celebrado com a Administração Pública.
2. É importante destacar que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. 2.1. Trata-se de presunção relativa que somente pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário a ser produzida pelo administrado, no caso, a impetrante, ora apelante. 2.2. O controle jurisdicional a ser exercido com a finalidade de suspensão dos efeitos produzidos por determinado ato administrativo deve ser, convém ressaltar, devidamente justificado com elementos probatórios suficientes e necessários a esse respeito.
3. No caso em exame a análise da prova documental revela que a apelante exerceu amplamente sua defesa, com plena ciência dos fatos que lhe foram imputados para a caracterização do descumprimento aos termos do contrato, além de ter sido concedida oportunidade para apresentação de defesa e de recurso.
4. Convém destacar que a discussão a respeito da regularidade, ou não, dos serviços prestados, bem como se a inexecução foi motivada por deficiência técnica do setor responsável ou insuficiência de informações repassadas à impetrante, extrapolam os limites objetivos do mandamus. 4.1. Com efeito, a causa de pedir articulada na petição inicial foi bem delimitada com a indicação de supostos defeitos no procedimento administrativo em questão, notadamente em virtude da alegada violação ao princípio do devido processo legal.
5. Recurso conhecido e desprovido.